Tribunal: TJDFT
Processo: 0005348-71.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005348-71.2016.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL LOPES DE ARAUJO ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE AUMENTO. UM SEXTO. I - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o d. Julgador analisou e valorou as provas carreadas ao feito e julgou de acordo com seu livre convencimento, não sendo obrigado a se manifestar sobre cada um dos argumentos defensivos, mas apenas fundamentar as razões de sua decisão. II - A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, descritos na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. III- O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos. IV - A valoração negativa da culpabilidade deve ser aferida por elementos concretos retirados dos autos, que sejam suficientes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, não se prestando para tanto afirmativa genérica, que compõe o tipo penal. V - Nos casos em que a reincidência está caracterizada por um único registro, doutrina e jurisprudência entendem como apropriado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes. VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto a interpretação do artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando equívoco na dosimetria da pena, ao argumento de que apenas a natureza da droga fora sopesada, sem se considerar em seu favor a pequena quantidade de droga apreendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados que refletem a remansosa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME E DE PERMUTA DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando, em especial, a quantidade da droga apreendida - 1.000 gramas de maconha -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. 3. Na hipótese dos autos, observa-se que, na esteira da jurisprudência desta Corte, o Tribunal de origem concluiu, motivadamente, pela dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de entorpecentes levando em conta a expressiva quantidade de droga apreendida. Assim, a modificação desse entendimento - para acolher a pretensão de que ele não se dedica à atividade criminosa - exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Por fim, mantida a dosimetria fixada pela Corte de origem em 6 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, as pretensões de abrandamento do regime e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não merecem subsistir, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores dos benefícios. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1446279/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/5/2019) (g.n.). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA SOMENTE NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MINORANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos. Na hipótese, conforme consignado no decisum agravado, as instâncias ordinárias consideraram as circunstâncias da quantidade e da natureza da droga, as quais mostraram-se exacerbadas para o tipo. O fundamento para aumentar a pena-base é respaldado pela jurisprudência desta Corte. 2. Hipótese de não aplicação da minorante da Lei Antidrogas pela dedicação do agente à atividade criminosa. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1376236/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/2/2019) (g.n.). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no REsp 1827647/SP (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/10/2019) e o AgRg no AREsp 1534964/SC (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009